Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1012361-88.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATOGROSSO
EMBARGADOS: EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de sanar contradição existente na decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos do Acórdão no 523/2019-TP, por violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.
Defende a ocorrência de ocorrência de contradição, porquanto, o que se busca reestabelecer no presente mandamus não é o contraditório e ampla defesa, mas, sim, o devido processo legal.
Alega que, não se pode negar que o artigo 66 do Regimento Interno da Corte de Contas é expresso ao vedar a participação em votação de membros do colegiado que não acompanharam a discussão e sustentações orais e assim o faz calcado no devido processo legal, não em contraditório e ampla defesa.
Sustenta que, não se opuseram e nem poderiam porquanto se deram por impedidos antes mesmo do julgamento do conflito e assim, não poderiam se manifestar acerca do ilegal voto proferido pela Conselheira Jaqueline Jacobsen Marques, ofensor do devido processo legal.
Dessa forma, requer seja recebido os embargos, com efeitos infringentes para que seja reapreciado o pedido da medida liminar, agora sob o prisma do devido processo legal.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a pretensão do Embargante é de que esta Relatora reconsidere a decisão que indeferiu o pedido de liminar, por não concordar com o seu resultado, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.
Com efeito, ao contrário do que sustenta o Embargante, a decisão embargada não apresenta qualquer vício.
Isso porque, como se sabe, o devido processo legal abarca uma série de normas ou princípios constitucionais, que são considerados corolários daquele sobre princípio, os quais asseguram o direito de ação e o direito de defesa judicial aos indivíduos, a saber: ampla defesa, contraditório, juiz natural, publicidade dos atos processuais, duração razoável do processo, motivação das decisões, tratamento paritário conferido às partes envolvidas no processo, etc.
Desse modo, o fato de constar na decisão expressamente o princípio do devido processo legal, tal fato não enseja contradição, haja vista que restou consignado na decisão embargada que (...) inobstante a previsão regimental retro mencionada, o fato da Conselheira proferir voto na sessão que deu continuidade ao julgamento do Conflito Positivo de competência, não fere o contraditório e ampla defesa, mormente, porque o Impetrante não é parte no Conflito de Competência ora questionado.
Como se vê, da simples leitura dos fundamentos da decisão embargada, pode se constatar que não há qualquer vício no decisum, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.
O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dela.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora